Tribunal: TJMT
Processo: 1003409-80.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso no: 1003409-80.2020.8.11.0002
Origem: 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande
Recorrente/Recorrido: LEONIL MARTINS DE CAMPOS FILHO
Recorrente/Recorrida: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 22.09.2020
Aprov por unan
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA ADIMPLIDA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO APÓS QUITAÇÃO. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS PELO AGENTE ARRECADADOR (CASA LOTÉRICA). FALHA NO REPASSE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO OU ATIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RECLAMADA DESPROVIDO.
1. Recursos Inominados. Sentença de parcial procedência que condenou a Reclamada a indenizar o autor no montante de 1 (um) salário mínimo.
2. Pretensão recursal ao autor: majoração dos danos morais. Pretensão recursal da reclamada: afastar a condenação em danos morais.
3. Embora o corte tenha ocorrido dentro do exercício regular do direito, mediante o inadimplemento da fatura 03/2014, com vencimento em 31/03/2014, quitada em 06/05/2014 após a suspensão, a demora do restabelecimento se deu indevidamente, ocorrendo somente em 28/05/2014 após a decisão liminar.
4. Conquanto a empresa Recorrente afirme que houve erro de digitação do código de barras pelo agente arrecadador (casa lotérica), impossibilitando a identificação do pagamento na data de 06/05/2014, tal fato não a exime de sua responsabilidade em reparar os prejuízos causados ao consumidor.
5. A partir do momento em que houve autorização para o pagamento por meio de boleto bancário, em qualquer agência bancária e casas lotéricas, por certo que a reclamada assumiu os riscos daí advindos, por colocar no mercado de consumo este tipo de serviço.
6. Assim, na hipótese de ocorrência de falha quanto à comunicação do agente arrecadador em relação ao credor, por certo que estamos diante da “Teoria do Risco do Empreendimento ou Atividade”. Por esta teoria, todo aquele que se propõe a colocar no mercado um determinado produto ou serviço, responde pelos danos decorrentes da prestação defeituosa desse serviço ou pelo produto vicioso.
7. É de sabença que o fornecimento de água é serviço essencial, pelo que a demora excessiva no restabelecimento após a quitação gera dano moral in re ipsa.
8. Não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela empresa Recorrente, resta configurado ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22, do CDC.
9. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.
10. Quantum majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
11. Recurso do autor provido em parte, para majorar o dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
12. Recurso da reclamada conhecido e desprovido.
13. Condeno a parte reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que fixo em 10% do valor da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LEONIL MARTINS DE CAMPOS FILHO - CPF: 513.350.001-78 (REPRESENTANTE), MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - CPF: 403.619.939-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020